Tribunal: TJDFT
Processo: 0734322-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que acolheu o pedido inicial, no sentido de condenar o Ente Federado a disponibilizar à autora “transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise de 16h às 20h30, três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, ou conforme agendamento médico, na ida, da residência da parte autora, domiciliada à Quadra 101, Conjunto 12, Casa 19, Recanto das Emas/DF, CEP: 72600-116 para o MSF Serviços Médicos, sito à QS 612, Conjunto E, Lote 1, Samambaia Norte/DF e na volta para a mesma residência.” Argumenta que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte individual para pacientes hemodialíticos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo (ID 34123277). Contrarrazões apresentadas (ID 34123280).
3.Impende destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale à negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente.
4. As Turmas Recursais, na quase totalidade dos casos de agravo e, também, no julgamento de recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo “dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão”. (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018.
5. Para mais, o que se observa é que a paciente tem idade avançada, é portadora de doença renal crônica classe 5 dialítica, e de doença renal em estágio final, além de apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipertensão e quedas. Nesse contexto, importa reconhecer que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para que seja conduzida com segurança ao local do tratamento recomendado pela médica assistente.
6. Frise-se que a sentença atacada está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser confirmada.
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.